Tribunal: TCU
Processo: 023.667/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900262025, modalidade Pregão e Uasg 155914 (Objeto: serviços contínuos de gerenciamento e operação da manutenção predial do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC).)

Inteiro teor:
Acórdão 332/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90026/2025, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) /Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com valor estimado de R$ 9.689.664,57, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia/arquitetura, para prestação de serviços contínuos visando o gerenciamento e operação da manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra necessários para a realização dos serviços aplicados aos sistemas, equipamentos e instalações prediais existentes no hospital. Considerando que o representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: i) adjudicação global de objeto divisível, com a consolidação de 23 itens de naturezas heterogêneas em um único grupo; ii) direcionamento do certame com exigências de qualificação técnico-operacional excessivas, cumulativas e restritivas de atestados em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), pelo tempo mínimo de 24 meses e com somatório admitido apenas mediante área mínima; e iii) contratação de empresa sancionada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, em relação ao item "i", que, apesar de a diretriz legal ser pelo parcelamento do objeto (art. 32, inc. III, da Lei 13.303/2016), a unidade técnica compreendeu ser " válida a justificativa da entidade, no sentido de que a gestão de um único contrato em vez de vários contratos separados, reduz a carga administrativa e os custos associados à fiscalização e ao acompanhamento de múltiplos contratos, além de evitar o trabalho e os custos da realização de diversas licitações num mesmo exercício " (peça 13); considerando, em relação ao item "ii", que há plausibilidade jurídica nas alegações, tendo em vista que a comprovação de experiência restrita a estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), a exigência de prazo mínimo de 24 meses para cada atestado e a restrição ao somatório de atestados não estão solidamente justificadas nos artefatos da contratação; considerando, entretanto, ainda em relação ao item "ii", que, apesar da pouca robustez, as restrições foram justificadas com base na criticidade da infraestrutura e no histórico de falhas contratuais anteriores; que houve participação de número razoável de licitantes (dez); que houve desconto, ainda que de pouca monta, em relação ao valor estimado da contratação; e que nenhuma licitante foi inabilitada em razão de quaisquer das restrições acima referidas; considerando, em relação ao item "iii", que este Tribunal tem tradicionalmente entendido que a sanção prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/1993 possui abrangência restrita ao órgão ou entidade que aplicou a penalidade ( Acórdão 2556/2013-TCU-Plenário , relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 1.003/2015-TCU-Plenário, relator: Ministro Benjamin Zymler; 2.530/2015-TCU-Plenário, relator: Ministro Bruno Dantas; 266/2019-TCU-Plenário, relator: Ministro Aroldo Cedraz; e 1.757/2020-TCU-Plenário, relator: Ministro Raimundo Carreiro); e considerando a compreensão da unidade, com a qual concordo, no sentido da suficiência da expedição de ciência à entidade acerca das irregularidades identificadas, para que não se repitam em certames futuros; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) expedir o comando especificado no subitem 1.7; e) comunicar esta decisão ao representante e ao jurisdicionado; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.667/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - Hospital Universitário Alcides Carneiro 1.2. Representante: Gabriel Maciel Fontes (OAB/PE 29921) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Hospital Universitário Alcides Carneiro/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade, identificada no Pregão Eletrônico 90026/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. as exigências de qualificação técnica a seguir, sem motivação técnica detalhada, configuram afronta ao princípio da competitividade, insculpido no art. 31 da Lei 13.303/2016 e no art. 2o do RLC/Ebserh, bem como à Súmula - TCU 263: i) exigência de Atestado (s) de Capacidade Técnica referente (s) somente a serviços prestados a estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), prevista nos itens 7.11 e 10.1.1, subitem 4, tópico 1, do Termo de Referência; ii) exigência de Atestado (s) de Capacidade Técnica com prazo mínimo de 24 meses para cada atestado, prevista nos itens 7.11 e 10.1.1, subitem 4, tópico 1, do Termo de Referência; e iii) limitação ao somatório de atestados, exigindo-se que cada um se refira a serviço prestado em estabelecimento com área mínima de 4.500 m2, prevista no item 7.11.3 do Termo de Referência;